Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708112-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS, que se encontra recluso na PDF II, Bloco F, Cela 19, em que requer a revisão de sua pena, bem como que seja emitido o atestado de cumprimento integral da reprimenda. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora